Tribunal: TJSP
Processo: 1002975-76.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança cm Pedido Liminar - ICMS – Remessa de mercadorias da empresa com destino à sede ou às outras filiais da autora localizadas em outros Estado da Federação – Sentença que julgou improcedente a ação – Descabimento - Ausência de fato gerador para o imposto em questão – Inexistência do fato gerador em relação às remessas efetuadas pela apelante às outras

Ementa:

Apelação Cível – Mandado de Segurança cm Pedido Liminar - ICMS – Remessa de mercadorias da empresa com destino à sede ou às outras filiais da autora localizadas em outros Estado da Federação – Sentença que julgou improcedente a ação – Descabimento - Ausência de fato gerador para o imposto em questão – Inexistência do fato gerador em relação às remessas efetuadas pela apelante às outras filiais – Transferência de crédito – Pretensão de não incidência do tributo a partir do exercício de 2024, bem como a repetição do indébito – Admissibilidade - Ausência de circulação econômica ou jurídica das mercadorias – Repetição do indébito a partir do ajuizamento da ação mandamental – Inteligência da ADC 49 do RN - Não incidência do ICMS sobre a transferência interestadual de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, a partir do exercício financeiro de 2024 –– Precedentes – Setença reformada para se julgar procedente a ação -

Recurso provido